Tribunal: STF
Processo: RE 402636
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA EXCELSA CORTE. ALEGADO EQUÍVOCO DO
TRIBUNAL A QUO NA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO DOS
AUTOS.
Existência, no caso, de interposição cumulativa de recursos
contra a mesma decisão. Situação que viola o postulado da
unirrecorribilidade. Presente esta moldura, o segundo recurso
manejado não pode ser conhecido. Neste sentido, entre outros, o AI
447.833-AgR, Relator Ministro Celso de Mello.
Impossibilidade de
substituir os contornos fáticos já fixados pelo Tribunal a quo.
Exemplos de decisões no mesmo sentido: RE 366.983-AgR, Relator
Ministro Marco Aurélio, e RE 254.948, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence.
Embargos de declaração (fls. 345/349) rejeitados.
Agravo
 regimental (fls. 353/363) não conhecido.